Tribunal: TJPA
Processo: 0017416-37.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017416-37.2017.8.14.0028
APELANTE: FABRICIO FERREIRA MEIRELES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança Securitária – DPVAT, que condenou a seguradora ao pagamento da diferença da indenização securitária e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2.

A conduta da Apelada de ter apurado, administrativamente, a lesão em menor grau que o apurado na perícia realizada judicialmente e, portanto, pago valor menor, não se revela, por si só, uma conduta abusiva e, por isso, não enseja danos morais.

3.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fabrício Ferreira Meireles em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança Securitária – DPVAT que o Apelante ajuizou em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Em sua inicial o autor narra que foi vítima de acidente de trânsito em 14.01.2017, o qual acarretou na sua invalidez permanente. Esta foi reconhecida administrativamente, sendo-lhe paga a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de Seguro DPVAT.

Ajuizou a Ação buscando a complementação da indenização, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença ora recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos do Apelante, para condenar a Apelada a pagar, a título de seguro DPVAT, a quantia de R$1.675,50 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

O autor interpôs apelação, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Aduz que a conduta da Apelada configura ato ilícito, estando preenchidos os requisitos do dever de indenizar.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença guerreada e seja julgado totalmente procedentes os seus pedidos, para que a Apelada seja condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Era o que tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fabrício Ferreira Meireles em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança Securitária – DPVAT que o Apelante ajuizou em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

No presente caso, o Apelante se insurge apenas contra o indeferimento do seu pedido de indenização por danos morais.

A conduta da Apelada de ter apurado, administrativamente, a lesão em menor grau que o apurado na perícia realizada judicialmente e, portanto, pago valor menor, não se revela, por si só, uma conduta abusiva e, por isso, não enseja danos morais.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inadimplência do Seguro DPVAT não caracteriza o prejuízo moral.

CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes.

II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento.

III. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação.

IV. Os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais.

V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 01/06/2010)

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2020